Tribunal: TJMT
Processo: 1014272-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1014272-67.2021.8.11.0000
REQUERENTE: WELLINGTON BORGES DA CONCEICAO SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator